Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Tendo em vista a manifestação do agravado, determino a intimação da parte agravante para que se manifeste quanto ao seu interesse recursal. Consigne-se o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora